Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702261-51.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LIELSON FRANCISCO GUERRA AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR, advogado OAB/DF no 72.170, em favor de LIELSON FRANCISCO GUERRA, preso desde 14/9/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 140, caput, artigo 147, caput, artigo 163, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/21). Alega o impetrante que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho; também possui profissão definida e residência fixa, não havendo motivos para a manutenção da prisão em flagrante. Informa que a vítima compareceu no Núcleo de Audiência de Custódia e gravou um vídeo declarando não ter interesse no prosseguimento em relação às acusações existentes nos autos. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 3125/2024 (fls. 104/107), Comunicação de Ocorrência Policial no 3.331/2024-0 (fls. 109/113), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 136/139), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo as declarações da vítima prestadas na Delegacia: Declara que, convive maritalmente com LIELSON FRANCISCO GUERRA aproximadamente 03 anos, não advindo filhos da relação. Segundo a declarante LIELSON, possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, já tendo registrado cinco ocorrências policiais em desfavor de LIELSON, sob o no 3014/2023, 3612/2022, 1937/2022, 946/2022 E 3678/2021, todas da DEAM2. Aduz que, em virtude das ofensas físicas e morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de LIELSON. Segundo a declarante, no dia 14/09/2024 por volta das 21h quando estava em sua residência, após terem bebido LIELSON começou a xingá-la de “vagabunda”, “piranha”, “safada” e em seguida pegou uma cadeira e atingiu os braços e costas da comunicante. Que em seguida LIELSON jogou a cadeira na TV e quebrou-a, em seguida quebrou também a mesa. Em seguida, LIELSON, alterado, nervoso e sem motivo aparente ainda disse: “EU VOU TE MATAR SE FOR PRESO”, “DE QUALQUER FORMA TE MATO QUANDO SAIR DA CADEIA”. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que LIELSON é ex-presidiário. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento amoroso pelo companheiro, bem como informa que LIELSON, não aceita o término do relacionamento e por isso diz que vai matar a comunicante. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. (fl. 112 – grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado desferiu golpes com cadeira e mesa de mármore contra a vítima, causando múltiplas lesões, conforme laudo preliminar. Além disso, proferiu ameaça de morte contra a vítima. O autuado é reincidente específico, sendo contumaz em práticas de delitos de violência doméstica. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fls. 19/20 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de setembro de 2024 19:42:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora